Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708041-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANTÔNIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARÃES, JOSÉ AMAZONAS DE MENEZES, JOSÉ BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, LÚCIA DE FÁTIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DEPÓSITO SEM EFEITO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVOS CÁLCULOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO NA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Enquanto no Agravo de Instrumento no 0713297-32.2021.8.07.0000 foi reconhecido haver excesso no pedido de cumprimento de sentença, o presente recurso impugna a homologação dos novos cálculos periciais referentes ao montante a ser considerado proveito econômico para a fixação dos honorários de sucumbência. Preliminar de preclusão afastada. 2. Conforme decidido no Agravo de Instrumento no 0720526-77.2020.8.07.0000, o depósito inicial do banco devedor serviu apenas para viabilizar a concessão do efeito suspensivo, sem efeito de pagamento voluntário, logo, não deve ser descontado na aplicação da multa e dos honorários do art. 523 do CPC. 3. Os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso de execução são devidos aos advogados do devedor, e não podem ser compensados no cálculo do valor remanescente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 523, caput e § 1o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação das penalidades à fase de liquidação de sentença. Sustenta o recálculo dos valores devidos, sem a aplicação de multa e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 523, caput e § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, o valor inicial devido, calculado pelo acréscimo da multa e dos honorários do art. 523 do CPC ao valor apurado no primeiro laudo pericial, que corresponde ao proveito econômico do Executado, não se confunde com o cálculo do valor remanescente devido, que se contrapõe ao valor total do crédito dos Exequentes (já consideradas as verbas do art. 523 do CPC), com o valor total do débito (já descontados os valores pagos/levantados) [...] Conforme apontado acima, o depósito serviu unicamente para viabilizar a concessão de efeito suspensivo, sem o efeito de pagamento voluntário [...] Por esta razão, inclusive, obstou-se o levantamento imediato do valor depositado, que apenas passou a ser incontroverso após a homologação do primeiro laudo pericial e definição do valor inicial efetivamente devido. O segundo argumento invocado pelo Agravante é de que o cálculo do valor remanescente devido não considerou o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo excesso de execução. Ocorre que, conforme disposto no art. 85, § 14, do CPC, “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Por serem credores distintos, não há se falar em compensação do referido valor na apuração do remanescente devido” (ID. 47772197). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016